Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em sede de tutela de urgência, a concessão de medida cautelar a respeito de guarda de menores, sobretudo, quando informar medida restritiva com reflexo no direito de ir e vir, pressupõe prova inequívoca de situação de fato que deponha contra o bem estar físico ou psíquico da criança.
2. Na hipótese, as partes outrora ajustaram que a mãe ficaria com a guarda unilateral da prole comum, de sorte que, estando o processo que busca a modificação desse acordo ainda em fase incipiente, à mingua de satisfatórios elementos de prova a desabonar a conduta e a postura dela na custódia das crianças, inclusive em relação à mudança de domicílio para outra cidade, a priori, deduz-se que ela viria exercendo de forma legítima os inerentes deveres decorrentes do poder familiar.
3. Eventuais motivos que recomendassem a concessão de medida cautelar a impedir a alteração do domicílio da genitora com a prole para outra unidade da federação demandavam uma pronta demonstração de que essa circunstância representasse efetivo risco à incolumidade das crianças, o que não se divisa em sede de análise inaugural, havendo necessidade de incursão na fase instrutória, o que ocorrerá após o regular estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de instrumento desprovido.